Tribunal: TJSP
Processo: 2014140-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela antecipada à Autora. Inconformismo da Ré. Acolhimento. Súmulas 97 e 102 do TJSP. Ausência de perigo de dano. Caso em que não se trata de urgência ou emergência médica. Cirurgia bariátrica realizada há mais de dois anos, fato que reforça a ausência de urgência.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela antecipada à Autora. Inconformismo da Ré. Acolhimento. Súmulas 97 e 102 do TJSP. Ausência de perigo de dano. Caso em que não se trata de urgência ou emergência médica. Cirurgia bariátrica realizada há mais de dois anos, fato que reforça a ausência de urgência. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000154423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2014140-10.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que é agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada VILMA
MOREIRA DE OLIVIERA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 4 de março de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2014140-10.2020.8.26.0000
Voto no 24.794
Agravo de Instrumento No 2014140-10.2020.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravado: Vilma Moreira de Oliviera Ribeiro
Juíza de primeiro grau: Lucília Alcione Prata
Voto no 24.794
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c
indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão
agravada que deferiu a tutela antecipada à Autora.
Inconformismo da Ré. Acolhimento. Súmulas 97 e 102 do
TJSP. Ausência de perigo de dano. Caso em que não se trata
de urgência ou emergência médica. Cirurgia bariátrica
realizada há mais de dois anos, fato que reforça a ausência de
urgência. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
obrigação de fazer c.c indenização por danos morais, contra a r. decisão de págs. 36/37
do processo originário, em que a MM Juíza deferiu a tutela de urgência pleiteada, para
determinar que a Ré proceda imediata expedição de autorização para a realização dos
procedimentos indicados na inicial, incluindo materiais, próteses e enxertos, despesas de
transporte, remoções, exames e demais procedimentos, até decisão final, sob pena de
multa diária de R$ 5.000,00, limitada a 30 dias úteis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2014140-10.2020.8.26.0000
Voto no 24.794
Recorre a Ré para alegar, em síntese, que a r. decisão deve
ser reformada, uma vez que não foram preenchidos os requisitos necessários que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo. Menciona que o entendimento declinado não se coaduna com a legislação
vigente que rege a matéria, nem com os termos do contrato firmado entre as partes.
Afirma que a Agravada, de forma desarrazoada, tenta modificar a realidade dos fatos,
com a finalidade de induzir o MM Juízo a erro, ao lhe conceder liminar. Refere que as
cirurgias indicadas são meramente estéticas, sem qualquer urgência ou emergência.
Salienta que, caso seja mantida a decisão, se dará o esvaziamento da ação, pois, uma vez
que ocorra a realização do tratamento, nos moldes determinados, lhe será vedado o
direito ao devido processo legal, fato não permitido em nosso ordenamento jurídico.
Observa que, se mantida a concessão do tratamento, em desarmonia com o contrato, não
será possível sua reversão, uma vez que não consta no processo qualquer caução idônea
que garanta o ressarcimento por eventuais danos, caso a medida seja revogada ou perca
sua eficácia. Esclarece que se encontra adstrita à cobertura dos procedimentos
legalmente exigidos e/ou contratualmente previstos, entre os quais não se encontram os
procedimentos cirúrgicos reparadores requeridos pela Agravada. Ressalta que o dever
de prestação de serviço de saúde de forma integral é somente da União, Estados e
Municípios e não dos agentes da iniciativa privada, cujo exercício à saúde é
suplementar.
Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo, bem
como a reforma da decisão liminar.
Recurso tempestivo. Preparo anotado (págs. 22/23).
Foi concedido o efeito suspensivo pleiteado. Determinado
o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, a contraminuta foi ofertada (págs. 212/219).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2014140-10.2020.8.26.0000
Voto no 24.794
O presente recurso merece prosperar, respeitado o
convencimento da n. Magistrada “a quo”.

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida em
sede de antecipação de tutela. Assim, a questão a ser examinada deve ficar adstrita ao
preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, inviável nesta sede o exame
aprofundado das teses suscitadas, sob pena de prejulgamento do mérito, bem como de
supressão de um grau de jurisdição.
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
pretendida exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15).
A princípio, os entendimentos deste Tribunal de Justiça,
consubstanciados nas Súmulas 97 e 102, conferem probabilidade ao direito da
Agravada, a fim de que o plano de saúde custeie os procedimentos cirúrgicos
reparadores, após perda de peso por cirurgia bariátrica.
No caso, a Agravada pretende a tutela antecipada para que
o plano de saúde suporte os procedimentos cirúrgicos reparadores consistentes em
Dermolipectomia Abdominal; Reconstrução da Parece Abdominal; Reconstrução
Mamária Bilateral com Silicone; Correção de Lipodistrofia Braquial Lateral;
Lipodistrofia Crural Correção Bilateral; Lipodistrofia Trocantérica com Enxerto
Glúteo (págs. 32/33 do processo originário).
No entanto, ainda que se entenda pelo dever de cobertura
do plano de saúde (considerando, assim, que as cirurgias solicitadas não tem caráter
apenas estético), não há perigo de dano à Agravada, uma vez que não se trata de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2014140-10.2020.8.26.0000
Voto no 24.794
situação de urgência ou emergência médica, até porque a cirurgia bariátrica se efetivou
em agosto de 2017. Inviável, assim, determinar que a Ré, ora Agravante, suporte os
custos elevados das cirurgias, de imediato, sem ao menos lhe ser oportunizado o direito
do contraditório.
Apresentada assim a questão, não vislumbro presente a
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação à ora Agravada, em especial no
que se refere à preservação de sua vida e saúde, a autorizar a concessão da tutela
pretendida.
A esse respeito, já se manifestou este Eg. Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Ação de obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que, em sede de tutela
antecipada, indeferiu o pedido para realização de cirurgias plásticas
reparadoras, pós-bariátrica. Não acolhimento. Ausência dos requisitos do artigo
300 do NCPC a autorizar a alteração da decisão agravada. Relatório médico
acostado aos autos não indica urgência na realização de tão complexas cirurgias,
tratando-se, a princípio, de procedimentos eletivos. Lapso temporal de quase dois
anos entre a cirurgia bariátrica e a solicitação dos procedimentos pretendidos
que reforça a ausência de urgência na sua realização. Decisão mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2009703-57.2019.8.26.0000
8a Câmara de Direito Privado, Rel. CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER, j. 01/04/2019);
“PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE
URGÊNCIA PARA O FIM DE COMPELIR A OPERADORA DE PLANOS DE
SAÚDE A AUTORIZAR E CUSTEAR AS CIRURGIAS REPARADORAS DE QUE
NECESSITA A AUTORA AGRAVANTE QUE SE SUBMETERA A CIRURGIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2014140-10.2020.8.26.0000
Voto no 24.794
BARIÁTRICA, LEVADA A EFEITO EM 05 DE MAIO DE 2015 EM QUE PESE
AS
CIRURGIAS
REPARADORAS
BUSQUEM
EVITAR
MAIORES
TRANSTORNOS PSÍQUICOS ALÉM DOS COMUMENTE DECORRENTES DA
OBESIDADE, NÃO SE ENCONTRA PRESENTE O "PERICULUM IN MORA"
PRECEDENTE DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de
Instrumento no 2006612-56.2019.8.26.0000 8a Câmara de Direito Privado, Rel.
THEODURETO CAMARGO, j. 29/03/2019).
Nesses termos, de rigor a revogação da tutela de urgência
concedida, pois necessária, ao menos, a formação do contraditório.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator